Tribunal: TJSP
Processo: 1000510-31.2019.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. EFEITOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUANTO À MATÉRIA DE FATO. ART. 344 DO NCPC. AUSÊNCIA DE BAIXA EM SISTEMA DA RÉ DE UM DOS RELÓGIOS MEDIDORES SUBSTITUÍDO EM UNIDADE CONSUMIDORA. DÉBITO INEXIGÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO.

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. EFEITOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUANTO À MATÉRIA DE FATO. ART. 344 DO NCPC. AUSÊNCIA DE BAIXA EM SISTEMA DA RÉ DE UM DOS RELÓGIOS MEDIDORES SUBSTITUÍDO EM UNIDADE CONSUMIDORA. DÉBITO INEXIGÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL PELA PERDA DE TEMPO ÚTIL DECORRENTE DE DESLOCAMENTO DO AUTOR ATÉ À CIDADE VIZINHA PARA TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROBLEMA. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. DISSABOR INDEVIDAMENTE EXPERIMENTADO QUE NÃO PODE SER CONFUNDIDO COM A LESÃO À HONRA OU À IMAGEM DA PESSOA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O DA RÉ.